Tribunal: TJSP
Processo: 2018915-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão (monocrática) agravada não concedeu efeito ativo-suspensivo ao agravo de instrumento – Julgado o recurso de agravo de instrumento – RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO